Tribunal: TJSP
Processo: 2001732-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA. ASTREINTES. Insurgência em face da decisão que rejeitou teses repetidas em diversas impugnações, para, mais uma vez, determinar o cumprimento da tutela e pagamento das astreintes. Descumprimento da tutela configurado. Multa que apenas atingiu o limite fixado, em razão da própria recalcitrância da agravante, como resultado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA. ASTREINTES. Insurgência em face da decisão que rejeitou teses repetidas em diversas impugnações, para, mais uma vez, determinar o cumprimento da tutela e pagamento das astreintes. Descumprimento da tutela configurado. Multa que apenas atingiu o limite fixado, em razão da própria recalcitrância da agravante, como resultado direto da própria opção em manter desacatada a ordem judicial. Mera reiteração de razões rejeitadas por decisões anteriores e que permaneceram irrecorridas, que não sustentam qualquer exclusão ou redução das penalidades. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.